Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719008-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra a decisão ID 157400126, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Civil Pública Cível n. 0704418-11.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para suspender o concurso público regido pelo Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF ou, alternativamente, para determinar a reabertura do prazo de inscrição, com observância da legislação distrital apontada, nos seguintes termos: [...] DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O pedido de tutela de urgência deve ser examinado em atenção ao artigo 12 da lei n. 7.347/85 e aos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, consoante artigo 19 da Lei n. 7.347/85. Passo a verificá-los. [...] O Ministério Público, ora autor, pretende obter em tutela de urgência provimento jurisdicional para: a) suspender o concurso público de admissão para formação de praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023; b) ou, alternativamente, determinar a reabertura do prazo de inscrição do concurso para garantir os direitos previstos nas Leis Distritais no 5.818/2017, no 5.968/2017 e no 6.314/2019, na forma especificada no pedido principal. A questão a ser apreciada, em linhas gerais, é sobre o dever ou não da PMDF observar as Leis Distritais n. 5.818/2017, n. 5.968/2017 e n. 6.314/2019, que tratam da isenção do valor da inscrição em concurso público, bem como a Lei Distrital n. 6.741/2020, que estabelece reserva de vagas aos candidatos hipossuficientes em 10%. O concurso público será realizado “de acordo com as normas estabelecidas na Constituição Federal do Brasil (artigo 37, inciso II c/c o § 1o do artigo 42 c/c o artigo 142, § 3o, inciso X c/c artigo 144, caput e §§ 5o e 6o), na Lei Orgânica do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF), na Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), Lei no 6.450/1977 (Lei de Organização Básica da PMDF), na Lei no 7.475/1986 (altera a Lei 7.289/84, e dá outras providências), na Lei no 9.713/1998 (Altera a Lei no 6.450/77, e dá outras providências), na Lei no 10.486/2002 (Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências), na Lei no 11.134/2005, na Lei no 12.086/2009, no Decreto no 57.654/1966, no Decreto GDF no 10.260/1987, no Decreto GDF no 21.688/2000, Portaria PMDF no 772, de 30 de março de 2012, e suas alterações; e com este edital”, consoante previsto nas cláusulas do edital da PMDF em apreço. Embora ainda haja controvérsia acerca da aplicação das referidas normas distritais no âmbito da PMDF, o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, preconiza a competência da União para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, a saber: [...] Em juízo de cognição sumária, não há previsão legal de obrigatoriedade de a PMDF observar disposições sobre as regras de concurso público previstas nas Leis Distritais citadas. Também ausente, a priori, eventual ilegalidade ou irregularidade nas cláusulas do edital ora impugnadas. [...] A existência de leis distritais disciplinando a isenção da taxa de inscrição em concurso público do DF e a reserva de vagas à determinados candidatos não conduz, de forma automática, a aplicação direta em concurso público promovido pela PMDF. Não cabe ao julgador exercer a função de examinador e substituir a banca do concurso ou determinar nova disposição no edital para ampliar a previsão de isenção da taxa de inscrição e/ou a reserva de vagas de candidatos hipossuficientes, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico neste momento preliminar. Também não evidencio a probabilidade do direito alegado. A presença deste requisito é indispensável para amparar eventual concessão do pedido de tutela de urgência. Faz-se necessário aguardar a dilação probatória para melhor apurar os fatos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, de per si, não há a possibilidade de dano irreparável. Acaso o direito aventado pelo autor seja reconhecido, fará jus ao direito postulado desde a data de ajuizamento da ação. Cumpre ressaltar que a verossimilhança das alegações é favorável ao poder público. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Decorre do princípio da legalidade, elemento informativo de todo agir do Estado. Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em concessão da medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante argumenta que “[...] as Leis Distritais no 5.968/2017, no 6.314/2019, no 5.818/2017 e 6.741/2020 não dizem respeito à matéria de organização e manutenção da PMDF e, por isso, aplicável à Instituição, que integra a Administração Direta do Distrito Federal”. Sustenta que as regras distritais sobre os concursos públicos se aplicam à fase antecedente ao ingresso no cargo, pois a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF integra a Administração Direta do Distrito Federal. Assevera que o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.392.995, “[...] decidiu que as normas sobre concurso público são normas que são aplicáveis a um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público”. Defende que o indeferimento da tutela de urgência causará danos irreparáveis, pois a seleção prosseguirá sem a observância dos citados normativos, prejudicando os candidatos hipossuficientes e aqueles que fazem jus à isenção/redução da taxa de inscrição. Informa que a prova do certame está marcada para o dia 21/5/2023. Alega, ainda, que a medida vindicada é reversível, ao contrário dos danos que serão gerados caso ela não seja deferida. Diante disso, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para que o concurso em evidência seja suspenso ou, alternativamente, para que seja reaberto o prazo de inscrição, com a observância das Leis Distritais n. 5.818/2017, n. 5.968/2017 e n. 6.314/2019; no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida na forma alinhavada. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na seara recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, a questão ora em debate consiste na obrigatoriedade de adoção das regras dispostas nas Leis Distritais n. 5.818/2017, n. 5.968/2017 e n. 6.314/2019 no concurso público de admissão para formação de praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. A Lei Distrital n. 5.818/2017 trata da isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal para os eleitores que tenham prestado serviço eleitoral; a Lei Distrital n. Lei 5.968/2017 dispõe sobre a redução dessa taxa para cadastrados no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea; e a Lei Distrital n. 6.314/2019 cuida da isenção da taxa para os candidatos que exerçam a atividade de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude no Distrito Federal. Já o Edital em voga previu apenas a isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue a instituições públicas de saúde e/ou beneficiários de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal (subitem 4.1 – ID 156764773, pág. 3). Não vislumbro, entretanto, razões para alterar o entendimento externado na decisão recorrida, pelo menos nesse juízo de cognição sumária. Isso porque, por ser organizada e mantida pela União, como previsto art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal – CF/1988, o regramento da Polícia Militar do Distrito Federal acerca da organização de pessoal é federal (Leis n. 7.289/1984 e n. 12.086/2009). Sobre o ingresso na carreira, aliás, o art. 10 da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF e dá outras providências, estabelece que ocorrerá “[...] mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em leis e em regulamentos da Corporação”, do que se infere que a edição dos regramentos compete à União. Ainda que assim não fosse, em uma análise superficial, também não vislumbro ilegalidade patente dos termos do citado Edital. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).